Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. A pretensão do embargante, ao vindicar a incidência de entendimento jurisprudencial trazido à lume, por meio da oposição de embargos de declaração, no âmbito recursal, é a rediscussão da matéria já debatida no julgamento do apelo, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, sob pena de violação ao princípio devolutivo.
4. Recurso não provido.